Tribunal: STF
Processo: Rcl 83163
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Ambiental Consultoria & Serviços Ltda. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região – TRT8 no Processo 0000057-95.2024.5.08.0206, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF, e no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que:



    [...] No processo de origem, o Sr. Hiago Souza Monteiro, na condição de trabalhador autônomo, firmou contrato de prestação de serviços de engenharia civil com as duas empresas supracitadas. Tendo sido extintos os contratos, pediu ao Juízo laboral que reconhecesse o vínculo de emprego para, assim, auferir verbas de natureza trabalhistas. 



    [...] Durante o trâmite do recurso sobreveio a suspensão nacional decretada em 14.04.25, na qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da mesma matéria discutida no processo de origem (Tema 1389). Nesse contexto determinou a suspensão nacional dos processos que discutam a licitude de todas as modalidades de contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços (doc. 1, pp. 2-3). 



    Sustenta que o TRT8 reconheceu o vínculo empregatício entre as partes e negou o pedido de suspensão do feito, violando:



    [...] o entendimento fixado no julgamento da ADPF 324 e pelo mesmo expediente violou a suspensão nacional decretada por ocasião do Tema 1389 (doc. 1, p. 3). 



    Segundo aduz:



    [...] o próprio STF reconhece como abrangência do Tema 1389 a análise sobre a validade de contratos civis e comerciais de prestação de serviços com pessoa natural, trabalho autônomo e inclusive em situações em que o trabalhador alega vínculo de emprego diante de suposta dissimulação (pejotização). 



    Nobre Julgador, é exatamente o que ocorreu nos autos. 



    Por isso, é oportuno destacar que o próprio relator do ato reclamado, em seu voto, reconhece que a tese central da defesa apresentada pelas reclamadas foi a de que o reclamante passou a prestar serviços na condição de trabalhador autônomo [...]. (doc. 1, p. 18 – grifos no original).



    Afirma que:



    Ora, se o próprio acórdão reclamado reconhece que o litígio envolve a alegação de contrato autônomo por suposto desvirtuamento para ocultar vínculo de emprego, é forçoso concluir que a matéria está intimamente ligada ao objeto da repercussão geral fixada no Tema 1389, que trata justamente da licitude da contratação de trabalhador autônomo e do ônus da prova em casos de alegada fraude contratual. 



    Assim, o reconhecimento da prestação de serviços como autônomo, somado ao pedido de declaração de vínculo celetista com base na subordinação e pessoalidade, atrai a incidência direta do referido tema, o que reforça a necessidade de prequestionamento da matéria e, inclusive, de observância da ordem de suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Dessa forma, o simples fato de o reclamante ter atuado como pessoa natural não afasta a aplicação do Tema 1389, cujo núcleo é justamente a discussão sobre o uso de contratos civis/autônomos como forma de burlar a legislação trabalhista. (doc. 1, pp. 18-19).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:



    a) seja deferido o pedido cautelar a fim de que se determine a suspensão local da ação 0000057-95.2024.5.08.0206 até o julgamento desta Reclamação Constitucional; 



    b) seja, no mérito, julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação a fim de que seja reformado/cassado o Acórdão reclamado no ponto em que reconheceu o vínculo de emprego, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625, do RE 958.252 e da suspensão nacional decretada no Tema 1389 (doc. 1, p. 21);  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



     A reclamação é procedente, pois a autoridade reclamada descumpriu a decisão vinculante proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral, como será explicitado. 



    No caso, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu precedentes vinculantes desta Corte, entre eles, a ordem de suspensão nacional de todos os processos que discutem a suposta existência de fraude no contrato civil/comercial em casos de prestação de serviços por pessoa jurídica (“pejotização”) ou trabalhador autônomo, proferida no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    O objeto da impugnação é a decisão do TRT8, que rejeitou o pedido de suspensão do feito formulado pela reclamante, nos seguintes termos:



    [...] Destaco que não se trata de matéria vinculada ao Tema nº 1389 proferida nos autos do processo ARE 1.532.603/PR. A questão não é de "pejotização", mas de prestação de serviço com pessoa natural. No caso concreto, não se discute genericamente a terceirização ou o trabalho por aplicativo, mas sim uma situação específica em que há indícios claros de subordinação direta, com pagamento por entrega, jornada de trabalho e exclusividade - elementos que afastam a controvérsia central do Tema 1.389 (doc. 13, p. 15).



    Observo que consta dos autos o contrato de prestação de serviços como trabalhador autônomo (doc. 4, p. 129 a 131).



    Como mencionado, a reclamante sustenta que o juízo reclamado, ao não suspender de imediato o andamento do processo, afrontou a ordem proferida no julgamento do paradigma acima invocado. 



    É certo que houve ordem de suspensão nacional dos processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada “pejotização”. 



    Nesse passo, observo que o juízo de origem negou-se ao cumprimento da ordem de suspensão, em evidente desrespeito à decisão paradigma. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão da ação na origem até o julgamento final do Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TRT8.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator